Tribunal: STF
Processo: RE 1531727
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Distrito Federal interpõe, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão (eDoc 10) da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim ementado:



    Processual Civil. Agravo de instrumento. Agravo interno. Cumprimento de sentença. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. Excesso de execução. Lapso temporal verificado. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido.



    Em suas razões, o Distrito Federal, em síntese, aduz os seguintes argumentos:



    (a) violação do art. 8º, incisos II e III, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da unicidade sindical;



    (b) infringência ao art. 21, XIV, da CF/88, em razão da própria ilegitimidade para figurar no polo passivo de ação buscando assegurar o custeio de auxílio-alimentação aos servidores da Polícia Civil do Distrito Federal; e 



    (c) aplicabilidade da tese fixada no Tema 499/STF e malferimento aos arts. 1º e 5º, XXI, ambos da CF/88, dada a ausência de legitimidade do autor para promover a execução individual de título executivo oriundo de ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA/DF).



    Em contrarrazões, o requerido pugna pela manutenção do acórdão recorrido; e, nesse mesmo sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República, havendo sintetizado o seu parecer nesses termos: 



    Constitucional, Administrativo e Processual Civil. Agravo de Agravo Interno. Ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso extraordinário. Ação coletiva ajuizada por sindicato. Servidor da Polícia Civil do DF. Alegada violação aos artigos 8º, II e III; 1º; 5º, XXI; e 21, XIV, da Constituição Federal. Recurso extraordinário que não preenche os requisitos de admissibilidade. Ausência de prequestionamento. Óbice das Súmulas 282 e 356/STF. Discussão sobre a abrangência de título executivo formado em ação coletiva ajuizada pelo SINDIRETA. Necessidade de análise de matéria infraconstitucional. Reexame da decisão recorrida que demanda incursão no conjunto-fático probatório produzido nas instâncias originárias. Óbice da Súmula 279 do STF. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Carece de prequestionamento e, portanto, atrai o óbice do enunciado 282 da Súmula o Supremo Tribunal Federal, a matéria referente à arguida ilegitimidade passiva.



    Quanto ao ponto central da controvérsia, melhor sorte não socorre a irresignação.



    O órgão fracionário do tribunal distrital adotou fundamentação fática e, ainda, exclusivamente infraconstitucional para concluir que, a despeito de Luiz Venturim Trevizolo integrar uma categoria especial representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), teria legitimidade para promover o cumprimento da sentença oriunda de ação coletiva promovida pelo SINDIRETA/DF, forte na existência de leis locais que autorizariam tal pretensão. E o fez nesses termos (eDoc 10 - fls. 52/54):



    Insta salientar que o SINDIRETA ajuizou a ação coletiva nº 32159/97 em nome de todas as categorias de servidores do Distrito Federal, incluídas as de servidores da administração pública direta, autárquica, fundacional e do Tribunal de Contas do DF.



    (...).



    Ainda, o Decreto 16.990/95 foi aplicado aos servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.



    (...).



    Por fim, ressalta-se o entendimento no sentido de que a Lei Distrital nº 786/94 aplica-se aos Policiais Civis do Distrito Federal (...).



    Rever aquelas conclusões, a toda evidência, ressai incompatível com a estreita via extraordinária, forte nos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Em casos rigorosamente idênticos a esse, diversas decisões monocráticas oriundas de Ministros de ambas as Turmas, bem como do Ministro Presidente: RE 1.483.345/DF, Ministro Edson Fachin; DJ de 11.4.2024; RE 1.492.527, Ministro Flávio Dino, DJ de 3.2.2025; RE 1.506.272, Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 14.8.2024; ARE 1.528.731, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 17.12.2024; RE 1.504.045, Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJ de 18.7.2024. E, ainda, a seguinte decisão colegiada.



    Direito processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário. Cumprimento individual de sentença coletiva. Policial civil. Existência de mais de um sindicato representativo. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento.



    (..).



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.



    (RE 1.516.027, ministro Roberto Barroso)



    Para além disso, como se vê, a matéria controvertida não cuida de se perquirir quanto à existência, ou não, de prévia filiação de Luiz Venturim Trevizolo ao Sindicato em momento anterior à propositura da ação de conhecimento, circunstância que, a um só tempo afasta a aplicação, na espécie, da tese fixada no Tema 499 da repercussão geral; e torna pertinente a invocação - corretamente adotada no acórdão recorrido - da tese fixada no Tem 823, segundo a qual se reconhece aos sindicatos a ampla legitimidade extraordinária para defenderem em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 



    Por esse plexo de razões, não prospera a irresignação.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; RE 1.495.882, Ministro André Mendonça, DJ de 18.6.2024 (caso idêntico); e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente